Tribunal: TJDFT
Processo: 0724781-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SIMSEG - ASSOCIACAO DE MOBILIDADE E TRANSPORTE URBANO, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais e indenização por danos materiais, ajuizada em seu desfavor por FABIO DO NASCIMENTO CARVALHO. Nas razões recursais e dentre outras teses, a apelante defendeu que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que “o juízo não oportunizou o direito de defesa”. Contudo, limitou-se a aduzir genericamente que requereu “a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal do requerente”, sem apontar eventual prejuízo decorrente da ausência de dilação probatória. Ante eventual ausência de impugnação específica, que possam impedir o conhecimento do recurso, e em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, o advogado da apelante deverá manifestar-se sobre o apelo por ele apresentado e referente a pessoa estranha ao presente feito (ID 50963416). Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46